Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MEDIANTE OS DADOS PESSOAIS DA PARTE REQUERENTE: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APARENTE TRANSTORNO. NÃO EVIDENCIADA GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em julho de 2020, o requerente constatou o uso indevido de seus dados à contratação de plano de serviços de telefonia (VIVO FIXO ILIMITADO BRASIL GTI1 FSP); (b) em razão disso, aduz que teria ficado impossibilitado em contratar os serviços oferecidos pela empresa de telefonia; (c) ação ajuizada em 09.10.2020, com vistas à declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos, e à compensação por danos morais.

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) de grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.

III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro, de grave restrição de crédito, de cobranças excessivas, de exposição a qualquer situação externa vexatória ou de considerável perda de tempo útil (o consumidor tão somente realizou registro de boletim de ocorrência policial, e sequer intencionou solucionar a controvérsia perante a requerida) suficiente a subsidiar o dano psicológico (CPC, art. 373, I). Logo, a situação fática vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero contratempo, o que não fundamenta a reparação por danos morais.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).